Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Discute-se nos autos a pretensão compensatória deduzida pelo ora apelado, fundada na inscrição em dívida ativa e suspensão do cadastro no simples nacional por crédito tributário de exigibilidade suspensa;

2. A previsão do art. 151, inc. II, do CTN, constitui um direito subjetivo do contribuinte em ver afastados os efeitos da mora enquanto litiga em juízo sobre a exação, prevendo a norma de regência, como requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tão somente, o depósito integral do respectivo valor, cabendo ao fisco conferir a correção do numerário depositado;

3. Enquanto realizados os depósitos integrais, descabe a adoção de qualquer medida pelo fisco com a finalidade de satisfazer o crédito tributário, na medida em que suspenso este. É justamente por força de tal assertiva que se reveste de ilicitude a conduta do Distrito Federal em não apenas inscrever o crédito em dívida ativa como, em função dele, suspender a inscrição do contribuinte do regime tributário do simples nacional.

4. A inscrição indevida em dívida ativa autoriza a condenação a título de dano moral;

5. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E. 5.1. A retificação do fator de correção monetária do INPC para IPCA-E não configura reformatio in pejus ou mesmo julgamento ultra/extra petita, posto tratar-se de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida ou alterada de ofício;

6. Estabelece o art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, uma ordem de preferência a conduzir o julgador na fixação dos honorários de sucumbência, qual seja, primeiro a condenação; em seguida o proveito e econômico e, apenas quando impossível mensurá-lo, o valor da causa;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.